Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. VACINAÇÃO. REDUÇÃO DA MORTALIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÉBITO ALIMENTAR EM ABERTO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DETERMINAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA MAIS ADEQUADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.
1. Na linha da Recomendação n. 122/2021 do CNJ e de novel orientação do STJ (HC 706.825/SP; HC 693.268/GO; HC 713970/RS), as quais vêm sendo adotadas no âmbito deste Tribunal de Justiça, dado o atual cenário da pandemia de COVID-19, inclusive no Distrito Federal e entorno, em que se constata o avanço da vacinação, também da população carcerária, baixa taxa de transmissão e mortalidade, diminuição de casos graves, melhores condições de tratamento visto a redução da taxa de ocupação de leitos hospitalares e mitigação das medidas sanitárias restritivas, resta consideravelmente modificado o contexto fático-jurídico que levou à concessão de salvo conduto no HC Coletivo n. 0722467-87.2019.8.07.0003 em junho de 2020, de sorte que, neste momento, não mais se justifica a suspensão das ordens de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar ou seu cumprimento em regime domiciliar.
2. Consoante art. 528 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, devendo, se o devedor não pagar, nem se escusar, ser decretada a prisão, pelo prazo de um a três meses.
3. Conquanto haja débito alimentar passível de ensejar a prisão civil do devedor, na espécie, essa medida se mostra extremamente gravosa, pois pode ensejar a demissão do alimentante do seu atual emprego e impossibilitar até mesmo o pagamento do débito alimentar, que passou a ser efetivado via desconto em folha de pagamento, razão pela qual o decreto de prisão deve ser suspenso até a quitação da dívida.
4. Na hipótese, o devedor necessita continuar trabalhando para não ser demitido – trazendo um risco alimentar ainda maior a menor – ao passo que os alimentos vincendos passarão a ser descontados diretamente da sua folha de pagamento, acrescidos de uma parcela proporcional também descontada de sua remuneração a fim de quitar o montante até então em aberto sem inviabilizar o próprio sustento do alimentante (CPC, art. 529, §3o), o que se revela suficiente para assegurar a adequada subsistência da alimentanda e melhor se adequa aos ditames da proteção integral.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.